Tribunal: TJMT
Processo: 1013153-03.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013153-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4111-40 (EMBARGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), TEREZINHA LISIEUX ALVES MORO - CPF: 426.829.836-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR XAVIER GONCALVES - CPF: 369.255.608-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR MACHADO GONCALVES - CPF: 664.994.376-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA NOVAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013153-03.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ela, interposto contra decisão que negou a extinção do feito pela incidência da novação que se operou com a homologação do seu Plano de Recuperação Extrajudicial.

Alega a embargante que “
foram opostos aclaratórios diante da ausência de pronunciamento do D. Juízo de origem sobre (i) o expresso pedido de extinção da lide pela novação do crédito excutido, nos termos do art. 163 e 59 da Lei nº. 11.101/05; (ii) a incompatibilidade do prosseguimento da Execução para com os termos do Plano de Recuperação; e, (iii) a necessidade de fixação de termo final para a suspensão aplicada na r. decisão agravada
” (sic).

Argumenta que “
o v. acórdão não enfrentou a novação da dívida com a homologação do PRE e as suas consequências de acordo com a legislação especial e jurisprudência do C.STJ
” (sic).

Ressalta que “
as obrigações originárias não poderão ser exigidas contra a devedora após a homologação do seu Plano de Recuperação, já que o título originário foi substituído pelo título judicial
” (sic).

Esclarece que “
a novação é uma das causas extintivas da obrigação, dado que faz nascer uma nova dívida que suplanta e substitui a obrigação original, nos termos do art. 360, inciso I, do CC” (sic), de modo que com a “confissão de dívida firmada em 28/08/2012 – foi extinto e substituído pelas condições previstas no Plano de Recuperação Extrajudicial homologado nos autos de nº. 1022365-90.2021.8.11.0041, o que torna impossível o prosseguimento desta execução para cobrança de um título cuja exigibilidade foi superada contra a Agravante
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, “
com o enfrentamento das omissões apontadas, em especial quanto a nulidade da decisão de origem por ausência de fundamentação, o entendimento do C.STJ sobre a extinção das Execuções, e as consequências da novação operada na recuperação extrajudicial
” (sic) (Id. 189088163).

O embargado se manifestou, defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Pede, assim, a rejeição destes aclaratórios (Id. 191273177).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLEITO PARA INCIDÊNCIA DA NOVAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a homologação do plano de recuperação judicial, suspende-se a execução de título extrajudicial, devendo a recuperanda permanecer no polo passivo.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (avalistas).”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Digo isso porque o entendimento pacífico deste Tribunal e também da Corte Superior é no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Ademais, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023